Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-48.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOICE MARQUES DE PORTUGAL da sentença (ID 50708719), que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do BRADESCO SAÚDE S/A, julgou improcedente o pedido cominatório. Em suas razões recursais (ID 50708721), a apelante/autora alega, em síntese, ser abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente. Sustenta a necessidade do uso de bomba de insulina, para melhora da sua qualidade e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 50708726. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida tutela de urgência. Com efeito, a questão referente à tutela de urgência perquerida pela recorrente já fora por mim anteriormente examinada, quando da análise da liminar requerida pela ora apelante no AI 0718378-88.2023.8.07.0000, decisão essa que, por não identificar, nas presentes razões recursais, qualquer fato novo a infirmar seus fundamentos, mormente porque, ao que tudo indica, o feto nasceu saudável, utilizo novamente como razões de decidir, in verbis: Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, interposto por JOICE MARQUES DE PORTUGAL, da decisão que, nos autos da ação cominatória (processo n.o 0702716-48.2023.8.07.0012) ajuizada em desfavor da BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 46657213), a agravante/autora relata ser portadora de diabetes mellitus, dependente de insulina deste seus 16 (dezesseis) anos, encontrando-se grávida, atualmente com 14 (quatorze) semanas de gestação. Afirma que a médica obstetra que a acompanha recomendou e a endocrinologista lhe prescreveu o uso de bomba de insulina contínua, pedido negado pelo plano de saúde agravado, sob a justificativa de ausência de cobertura. Assevera que o tratamento mediante órtese não tem surtido os efeitos necessários à preservação de sua vida e do nascituro. Alega que a escolha do tratamento adequado cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, visto que, para além de suas meras alegações, não demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à saúde da agravante/autora ou do nascituro, pois ausente qualquer prova pré-constituída que indique risco de morte ou de prejuízo da gestação, em razão da não realização do tratamento vindicado. No ponto, ademais, em cognição sumária não exauriente, sequer se evidencia qualquer mínimo elemento de prova da alegada ineficácia do tratamento da doença da agravante/autora pelo método por ela atualmente utilizado. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito do perigo da demora, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela sentença apelada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora